Tribunal: TJES
Processo: 5003931-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; Intimação / Notificação; Cerceamento de Defesa; Anulação de Débito Fiscal; Crédito Tributário; Dívida Ativa; Provas; Repetição da Prova
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003931-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CEIMA - SOCIEDADE ESPIRITOSANTENSE DE INDUSTRIALIZACAO DE MADEIRAS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003931-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CEIMA - SOCIEDADE ESPIRITOSANTENSE DE INDUSTRIALIZACAO DE MADEIRAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR.
FABIO PRETTI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por CEIMA - SOCIEDADE ESPIRITOSANTENSE DE INDUSTRIALIZACAO DE MADEIRAS LTDA
em face de decisão (Id.
2578212
) proferida pelo JUÍZO DA
SEGUNDA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (Processo nº 0002256-25.2012.8.08.0024) opostos em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum
rejeitou o pedido de realização de diligências periciais complementares.

Em suas razões recursais, sustentou que a perícia deferida na demanda originária “
consistia, resumidamente, em conferência e cotejo das provas dos autos (Declarações, recolhimentos e parcelamentos), além de, se necessário, averiguação dos livros e documentos fiscais da Agravante.
”

Pontuou, no entanto, que após constatar a necessidade de analisar mais documentos, “
o Perito peticionou ao juízo ‘a quo’, evento 124, requerendo a intimação da Agravante para apresentação dos livros e documentos fiscais discriminados na aludida petição. Todavia, o juízo ‘a quo’ não efetivou a intimação da Agravante, requerida pelo Perito. Não bastasse, determinou ao Perito que iniciasse os trabalhos, com urgência (evento 133.1).
”

Neste viés, pleiteou o recebimento do recurso no duplo efeito e, no mérito, “
a
reforma da
r. decisão agravada, para possibilitar à Agravante a entrega dos documentos requeridos pelo Perito e determinar a realização de nova perícia, após a entrega dos documentos.
”

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito para suspender o tramitar da demanda originária.

Informações prestadas pelo Juízo a quo no Id. 2870492

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003931-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CEIMA - SOCIEDADE ESPIRITOSANTENSE DE INDUSTRIALIZACAO DE MADEIRAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR.
FABIO PRETTI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CEIMA - SOCIEDADE ESPIRITOSANTENSE DE INDUSTRIALIZACAO DE MADEIRAS LTDA em face de decisão (Id. 2578212) proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (Processo nº 0002256-25.2012.8.08.0024) opostos em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum
rejeitou o pedido de realização de diligências periciais complementares.

Em suas razões recursais, sustentou que a perícia deferida na demanda originária “
consistia, resumidamente, em conferência e cotejo das provas dos autos (Declarações, recolhimentos e parcelamentos), além de, se necessário, averiguação dos livros e documentos fiscais da Agravante.
”

Pontuou, no entanto, que após constatar a necessidade de analisar mais documentos, “
o Perito peticionou ao juízo ‘a quo’, evento 124, requerendo a intimação da Agravante para apresentação dos livros e documentos fiscais discriminados na aludida petição. Todavia, o juízo ‘a quo’ não efetivou a intimação da Agravante, requerida pelo Perito. Não bastasse, determinou ao Perito que iniciasse os trabalhos, com urgência (evento 133.1).
”

Neste viés, pleiteou “
a
reforma da
r. decisão agravada, para possibilitar à Agravante a entrega dos documentos requeridos pelo Perito e determinar a realização de nova perícia, após a entrega dos documentos.
”

Como é cediço, dispõe o artigo 269, do CPC/15, que a “
Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo
”.

Na hipótese, conquanto o Auxiliar do Juízo tenha solicitado a intimação da embargante/agravante para apresentar documentos fiscais complementares, a saber, “
a) livros registro de entradas, de saídas e de apuração do ICMS dos exercícios de 2004 a 2007; b) DUA's quitados das competências 03 a 08/2004 e 06 a 08/2006; c) comprovante de recolhimento das parcelas dos acordos nº 205.117 de 23/09/2004 e nº 420.387 de 16/10/2009
” (Id. 2577882, pp. 45),
o juízo
a quo
limitou-se a determinar o início da perícia, vide despacho reproduzido no Id. 2578193
(pp. 04)
, sem analisar a intimação requerida pelo
expert
,
o qual, em cumprimento à ordem judicial, juntou o respectivo Laudo Pericial Contábil (Id. 2578193, pp. 10/
37)
no qual f
e
z
expressa
menção à relevância da documentação outrora solicitada.

Diante deste cenário, postulou a agravante, em primeiro grau de jurisdição, pela realização de “
diligências periciais complementares, com todos os documentos necessários em mãos do ‘Expert’, comprometendo-se a Embargante, tão logo seja intimada, a apresentá-los (os livros e os documentos requeridos) ao ilustrado Perito
”, pleito indeferido na decisão recorrida mediante a justificativa de que após o requerimento de complementação feito pelo Auxiliar do Juízo, o peticionamento da agravante comprovando o pagamento dos honorários periciais supriria a intimação.

Destarte, por não haver ocorrido a intimação da parte para apresentar a documentação fiscal solicitada, tampouco comprovada sua ciência acerca do requerimento, visto que somente há o protocolo do comprovante de pagamento dos honorários periciais, não há que se falar em comparecimento espontâneo, sobressaindo-se, desta forma, o acerto da irresignação recursal, sob pena de conspurcar o princípio do devido processo legal.

Nessa esteira, cumpre pontuar que referida intelecção vai ao encontro aos princípios da boa-fé processual e da primazia da resolução do mérito, consagrados nos artigos 5º e 6º, do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para determinar a realização de nova perícia após a abertura de prazo à agravante para possibilitar a entrega dos documentos requeridos pelo Perito Judicial.

É como voto
.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PELO PERITO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
D
ispõe o artigo 269, do CPC/15, que a
i
ntimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

II.
N
a hipótese,
conquanto o Auxiliar do Juízo tenha solicitado a intimação da embargante/agravante para
apresentar
d
ocumentos fiscais complementares,
o juízo a quo
limitou-se a determinar o início da perícia, sem analisar a intimação requerida pelo
expert
,
o qual, em cumprimento à ordem judicial, juntou o respectivo Laudo Pericial Contábil
no qual f
e
z
expressa
menção à relevância da documentação outrora solicitada.

III.
Destarte, por não haver ocorrido a intimação da parte para apresentar a documentação fiscal solicitada,
impõe-se a reforma da decisão recorrida para, em atenção ao
princípio do devido processo legal
,
determinar a realização de nova perícia após a abertura de prazo à agravante para possibilitar a entrega dos documentos requeridos pelo Perito Judicial.

IV. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.